Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar demonstrada. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de cuidados exclusivos e necessários para com seus filhos menores de 12 (doze) anos. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c com artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico em interior de coletivo que fazia transporte interestadual).
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato de ter filhos menores de 12 (doze) anos.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne a materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de a paciente ter sido presa em flagrante por, supostamente, estar envolvida com o tráfico de drogas interestadual.
6. Não havendo provas de que a paciente exerce cuidados exclusivos e essenciais à sua prole menor de 12 (doze), principalmente se considerarmos que ela foi presa durante viagem realizada entre o Estado do Paraná e o Distrito Federal praticando, em tese, o crime de tráfico interestadual, não se pode conceder a excepcional prisão domiciliar requerida.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.